Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que onde se lê: ANA CARLA CAVALCANTE, deve-se ler: ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA, colacionando, para tanto, a certidão de casamento para comprovar a alteração de sobrenome(ID: 38404169). Ademais, no ID: 37901629, o exequente juntou as documentações atualizadas do ineditismo da demanda em relação à servidora Ana Carla. No ID: 37470981, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores dos substituídos AMAURI JOSÉ LARA, AMÉLIA SACCHI D’ALBUQUERQUE LIMA, ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO. O Distrito Federal quedou-se inerte a respeito dos cálculos judiciais (ID: 38427240). No ID: 37901629, o SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria Judicial. Informou ainda que AMÉLIA SACCHI BOEIRA, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DE SOLAR ACUYO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37470980. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 9856331), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos quanto a AMELIA SACCHI BOEIRA, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de AMAURI JOSÉ LARA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em benefício de ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES e ANA CARLA CAVALCANTE COSTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de AMÉLIA SACCHI BOEIRA, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DE SOLAR ACUYO, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador